Tribunal: TJPA
Processo: 0001530-56.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001530-56.2020.8.14.0201

APELANTE: JORGE CARDOSO LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Art. 129, §9º, do código penal. Reconhecimento de prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, suspensa condicionalmente, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CP).

II. Questões em discussão

2. Discussão sobre a ocorrência da prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença, ante o quantum de pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento de prescrição retroativa, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, §1º, do CP, uma vez que transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de 3 anos, considerando a pena aplicada e o trânsito em julgado para a acusação.

4. A prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida para, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa pode ser reconhecida de ofício, quando transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, VI; 110, §1º; 129, §9º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JORGE CARDOSO LEMOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo período de 2 anos,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 02.02.2020, por volta das 05h00, o acusado chegou na casa da vítima embriagado e, motivado por ciúmes, passou a agredi-la com socos e empurrões, além de tentar enforcá-la, causando-lhe lesões.

Em suas
razões recursais
, o apelante alega o
bis in idem
na aplicação da agravante prevista na alínea “f”, inciso II, do artigo 61 do Código Penal
, tendo em vista que a circunstância de o crime ter sido praticado por agente que se prevaleceu de relações domésticas já integra o tipo penal, não podendo ser utilizado para agravamento de pena.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, de vez que a r. sentença condenatória obedece aos ditames legais pertinentes à matéria.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão.

Intenção de inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifica-se a ocorrência, no presente caso, da
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação,
tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos
, conforme estabelece o inciso VI do art. 109 do CPB.

Então, observa-se que,
entre a data da publicação da sentença (30.03.2024)
– ID 20604462 –
e a data do recebimento da denúncia (18.11.2020)
– ID 20604420 –
passaram-se pouco mais de 03 (três) anos e 02 (dois) meses,
tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Por todo o exposto, em se tratando a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independentemente de qualquer pedido das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante JORGE CARDOSO LEMOS, ante a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024